Tribunal: TJDFT
Processo: 0748941-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Ação de revisão de alimentos. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada. Capacidade contributiva significativa do genitor. Verificada. Planilha de gastos do menor. Valores exorbitantes. Minoração dos alimentos. Possibilidade. Parcial provimento do apelo do autor. Desprovimento do recurso adesivo do réu.
I. Preliminar
1. Nos moldes do disposto ao artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao órgão julgador indeferir as provas que entender desnecessárias à formação de seu convencimento, sem que tal ato implique em ofensa ao direito das partes ao contraditório e ampla defesa.Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado.
II. Caso em exame
2. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que, em ação de revisão de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para fixar os alimentos definitivos em favor do requerido em 12 (doze) salários-mínimos mensais.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se merece reparo o patamar da verba alimentar fixado em sentença.
IV. Razões de decidir
4.1 Com a quebra do sigilo bancário e fiscal, verificou-se que o genitor tem condições financeiras de prestar alimentos ao filho de forma condizente à renda significativa auferida.
4.2. De outro lado, cabível o pedido de minoração da verba alimentar, pleiteado pelo autor, quando demonstrado que a planilha de gastos apresentada pelo réu contém despesas que se revelam exageradas, razão pela qual merece ser acolhido o patamar de 10 (dez) salários mínimos sugerido pela Procuradoria de Justiça.
V. Dispositivo
5. Preliminar rejeitada. Parcial provimento do recurso do autor. Desprovimento do recurso adesivo do réu.
________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703